Tribunal: CARF
Processo: 13896.720096/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720096/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.381 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1771.

1 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720096/2012-82
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

reconhecer que a parcela de R$ 209.300,25 (duzentos e nove mil, trezentos reais e vinte e cinco
centavos), a título de estimativa, seja computada na apuração do IRPJ - Exercício 2007,
homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado, considerando o valor
reconhecido a maior no Acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP em formulário (e-fl. 04) em que a
Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no valor de R$
822.214,94 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos):

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório
–
Parecer
SEORT/DRF/BRE n° 493/2011 (e-fls. 885/889), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, do saldo negativo pleiteado e informado em PER/DCOMP no montante
de R$ 822.214,94 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos), reconheceu o valor de R$ 344.007,03 (trezentos e quarenta e quatro mil, sete reais e
três centavos), de forma que as compensações restaram parcialmente homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 892/904) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
com respeito às estimativas de agosto de 2006 (parcialmente confirmada) e
outubro
de
2006
(não
confirmada),
conforme
processo
13896.000647/2007-21, a Interessada alega que a exigibilidade do crédito
tributário se encontra suspensa, de modo que o correto e mais coerente é
aguardar a decisão a ser exarada naquele processo administrativo;
(ii)
o Fisco não considerou R$ 18.440,00 de dedução do IR referente ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme Ficha 12A, linha 04,
da DIPJ/2007.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de fevereiro de 2015, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-64.068 (e-fls. 1.000/1.005), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
as alegações da Interessada resumem-se a afirmar que apresentou
Manifestação de Inconformidade nos autos do processo no
13896.000647/2007-21 e a requerer a dedução de gastos com o Programa
de Alimentação do Trabalhador;
(ii)
quanto ao primeiro ponto, cumpre ressaltar que este Colegiado prolatou o
Acórdão de no 02-64.066, de 20 de fevereiro de 2015, considerando
procedente em parte a respectiva Manifestação de Inconformidade; logo,
efetuando-se os cálculos pertinentes, devem ser adicionadas ao valor de
estimativas já considerado pela Repartição de origem, igual a R$
462.102,98, as estimativas de agosto de 2006, igual a R$ 58.851,27, e de
outubro do mesmo ano-calendário, parcialmente extinta até o limite de R$
252.344,51 (= R$ 461.644,76 − R$ 209.300,25; q.v. demonstrativo de fl.
999). Com isto, o valor total das estimativas passará a ser igual a R$
773.298,76;
(iii)
no que tange aos gastos feitos sob a rubrica do Programa de Alimentação
do Trabalhador, é mister reconhecer o lapso incorrido pelo Autor do
Parecer no 493, de 2011, na tabela de fl. 887, reproduzida no Relatório
acima, ao partir do valor de R$ 744.371,37 (soma das linhas 1 e 2 da Ficha
12A da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) apresentada pela interessada), sem a necessária dedução da linha 4
da mesma ficha (Programa de Alimentação do Trabalhador), no valor de
R$ 18.440,91 (ver fl. 879).
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 01/04/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-64.068, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 1.012) e, na
sequência, entendeu por apresentar “Pedido de Prazo para Recurso” (e-fls. 1.015/1.019), por
meio do qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
afirma categoricamente nunca ter recebido qualquer comunicado, via caixa
postal do e-CAC relativo ao Acórdão em epígrafe, conforme se verifica da
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

sua Caixa Postal do e-CAC devidamente printada, inclusive os respectivos
computadores que acessam a caixa postal dessa Contribuinte ficam a vossa
disposição;
(ii)
a Contribuinte não consegue deletar urna mensagem que lhe foi enviada
pela RFB através da caixa postal, via e-CAC, sem antes tornar ciência, ou
seja, não há como a mensagem mencionada pela RFB ter sido
supostamente deletada pela Contribuinte;
(iii)
requer a devolução do prazo legal para interposição do recurso contra o
Acórdão, para que possa exercer a faculdade do seu direito em interpor ou
não o recurso, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de análise.
Pelo que consta dos autos, a Contribuinte foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 02-64.068 em 16/06/2015, conforme Carta de Aviso de Recebimento
- AR (e-fl. 1.035) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.
1.040/1.048), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
no caso em comento, essa Contribuinte interpôs Recurso Administrativo
contra a decisão exarada no processo n.o 13896.000647/2007-21, conforme
se observa do documento anexo (DOC. 03). Assim, nos termos da
legislação, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa;
(ii)
o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
16/06/2015 (e-fl. 1.035), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/07/2015
(e-fl. 1.037), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de Prescrição Intercorrente
Aduz a Recorrente que, “o não reconhecimento da prescrição intercorrente
implica em ofensa direta ao texto constitucional bem como resulta em violação aos princípios
constitucionais balizadores da própria Administração Pública, especialmente a moralidade e a
eficiência, consagradas no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”), somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em “reconhecimento da prescrição intercorrente”, de
modo que não se acolhe a referida alegação.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no valor de
R$ 822.214,94 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos), resultantes de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE n°
Parecer SEORT/DRF/BRE n° 493/2011 (e-fls. 885/889), reconheceu a título de saldo negativo
o valor de R$ 344.007,03 (trezentos e quarenta e quatro mil, sete reais e três centavos), nos
seguintes termos:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu estimativas no montante de R$
773.298,76 (setecentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e seis
centavos), além da dedução referente ao PAT no valor de R$ 18.440,91, nos seguintes termos:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida apenas
não reconheceu na integralidade a estimativa referente ao mês de outubro, no valor de R$
209.300,25 (duzentos e nove mil, trezentos reais e vinte e cinco centavos).
Contudo, parece-nos que há um erro na estimativa considerada pelo Acórdão
recorrido referente ao mês de agosto, pois essa estimativa já havia sido considerada pelo
Despacho Decisório na importância de R$ 58.485,56, ou seja, em valor menor que o pleiteado
(R$ 58.821,27). Confira-se:
Despacho Decisório (e-fl. 887):

Acórdão (e-fl. 1004):

Tanto o é que, se somarmos a estimativa referente ao mês de junho (R$
403.617,42) com a estimativa de agosto (R$ 58.485,56), tem-se exatamente a importância de R$
462.102,98 (R$ 403.617,42 + R$ 58.485,56 = R$ 462.102,98), ou seja, valor reconhecido pelo
Despacho Decisório:

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Assim, a importância a ser reconhecida pelo Acórdão recorrido deveria ser a
diferença de R$ 335,71 (referente à estimativa de agosto) e a estimativa parcial de outubro no
valor de R$ 252.344,51, totalizando assim R$ 714.783,20, sendo R$ 462.102,98 (valor já
reconhecido pelo Despacho Decisório) + R$ 335,71 (diferença entre R$ 58.821,27 – R$
58.485,56) + R$ 252.344,51 da estimativa de outubro.
Contudo, o Acórdão recorrido soma novamente a estimativa de agosto, inclusive
em valor superior ao pleiteado, qual seja de R$ 58.851,27:

Por essa razão entendemos que o cálculo deve ser refeito, pois independentemente
da atual situação dessa compensação da estimativa de outubro, na qual o valor pleiteado é de R$
461.644,76 e o Acórdão recorrido reconheceu apenas R$ 252.344,51 e, o presente caso se
amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/965) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/966, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois

5 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
6 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Portanto, a parcela de R$ 209.300,25 (duzentos e nove mil, trezentos reais e vinte
e cinco centavos), a título de estimativa, deve ser computada na apuração do saldo negativo do
IRPJ – Exercício 2007, homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado,
considerando o valor reconhecido a maior no Acórdão recorrido.

Dispositivo
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720096/2012-82

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer que a parcela
de R$ 209.300,25 (duzentos e nove mil, trezentos reais e vinte e cinco centavos), a título de
estimativa, seja computada na apuração do IRPJ - Exercício 2007, homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado, considerando o valor reconhecido a maior no
Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1081
DF CARF MF
Original